Tribunal: STF
Processo: RHC 261887
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. COMUTAÇÃO DE PENAS. DECRETO Nº 11.846/2023. REQUISITO OBJETIVO NÃO ATENDIDO. COMUTAÇÕES ANTERIORES. VEDAÇÃO LEGAL. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes.



    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    3. O acórdão recorrido não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, segundo a qual o apenado, já beneficiado com a comutação de pena em razão de decretos presidenciais anteriores, não preenche o requisito objetivo previsto no art. 4º, caput, do Decreto nº 11.846/2023. Precedentes.



     4. Não cabe ao Poder Judiciário uma interpretação ampliativa do texto legal, uma vez que os critérios estabelecidos pelo Decreto de comutação de penas encontram fundamento na esfera de discricionariedade do Chefe do Poder Executivo. Precedente.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.